Tribunal: TJDFT
Processo: 0739292-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739292-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA EMBARGADO: ROSAS ADVOGADOS REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO DE MEDEIROS ROSAS D E C I S Ã O Embargos de Declaração. Omissão. Inexistente. Embargos Não Providos. VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA opôs Embargos de Declaração em face de Decisão proferida por esta Relatoria, a qual deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar a expedição de certidão premonitória, conforme estabelece o artigo 828 do Código de Processo Civil. O embargante requer, preliminarmente, a readequação do valor da causa, bem como a anulação da Decisão com a determinação da remessa dos autos ao eminente Desembargador Robson de Freitas, devido à ocorrência de prevenção ou prorrogação de competência em relação ao julgamento do presente Agravo de Instrumento. Aponta omissão no Acórdão, a fim de que seja aclarada a r. Decisão vergastada quanto ao risco de dano grave em desfavor do exeqüente, quando o excesso da venda do imóvel objeto do leilão permanece integralmente depositado em ação de execução, no valor de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sobre o qual a embargante em momento algum requereu levantamento. Sustenta que a expedição da certidão premonitória acarreta periculum in mora reverso, porquanto existe crédito da embargante, no valor de aproximadamente R$ 770.000,00 (setecentos e setenta reais) em outra execução, na qual foi requerida a penhora. Por fim, pleiteia, a aplicação de multa por litigância de má-fé, ressarcimento pelos custos com contratação de advogado e indenização por danos morais sofridos pela embargante. Foram apresentadas Contrarrazões (ID n. 42202095), pugnado pelo não provimento do recurso. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam-se a sanar suposta omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão embargada ou corrigir eventual erro material. Na espécie, a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, sem qualquer omissão ou antinomia, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelo embargante, fato que demonstra seu anseio de obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. O embargante requer, preliminarmente, a readequação do valor da causa, porquanto o valor da Certidão Premonitória é de R$ 450.342,30 (quatrocentos e cinquenta mil trezentos e quarenta e dois reais e trinta centavos), enquanto o valor dado à causa na interposição do recurso de Agravo de Instrumento n. 0739292-13.2022.8.07.0000 perfaz a quantia de R$ 100,00 (cem reais). Contudo, esclareço que não cabe adequação de valor da causa, porquanto se trata de Agravo de Instrumento e não de Ação de Conhecimento, descabendo inclusive arbitramento de honorários. Destarte, o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção, conforme estabelece o artigo 292 do Código de Processo Civil. O embargante pleiteia, ainda, a determinação da remessa dos autos ao eminente Desembargador Robson de Freitas, devido à ocorrência de prevenção ou prorrogação de competência em relação ao julgamento do presente Agravo de Instrumento. Mais uma vez, razão não lhe assiste. O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, conforme dispõe o artigo 81, parágrafo 1o, do Regimento Interno do Distrito Federal e Territórios, sendo esse o caso dos presentes autos. O recorrente aponta omissão no Acórdão, a fim de que seja aclarada a r. Decisão vergastada quanto ao risco de dano grave em desfavor do exeqüente, quando o excesso da venda do imóvel objeto do leilão permanece integralmente depositado em ação de execução, no valor de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sobre o qual a embargante em momento algum requereu levantamento. Contudo, como se observa no inteiro teor do Acórdão, todos os motivos que levaram ao deferimento da expedição da certidão monitória foram muito bem fundamentados. Confira-se: “Destarte, a averbação premonitória é mero ato declaratório, o qual tem como escopo cientificar terceiros da existência da execução em face do devedor – proprietário do bem –,e se encontra vinculada a um ato futuro de constrição judicial. Tem como função afastar a presunção de boa-fé de terceiros que de qualquer modo venham a adquirir o bem. A realização da averbação premonitória tem o condão de antecipar os efeitos de publicidade que seriam alcançados somente quando do registro da penhora do bem. (...) Isso porque a averbação da certidão premonitória em eventuais bens da executada evitará a prática de dissipação do patrimônio, mormente considerando que a origem da demanda se deu pelo fato de que a ré teve seu imóvel leiloado por falta de pagamento do financiamento, além de contra ela existirem outras execuções.” Em relação ao periculum in mora reverso alegado, reputo não ter a embargante demonstrado perigo de dano inverso com a simples medida de expedição de certidão premonitória. Por fim, rejeito a alegação de litigância de má-fé, ressarcimento pelos custos com contratação de advogado e indenização por danos morais postulada pela parte embargante, porquanto a simples interposição de recurso não configura litigância de má-fé, se não estiver presente uma das hipóteses dispostas no artigo 80 do Código de Processo Civil, o que não restou demonstrado. Dispositivo Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Prossigam. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator